Tribunal: TJDFT
Processo: 0705395-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705395-09.2023.8.07.0016 RECORRENTE: EDSON FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSOS DA DEFESA. CRIME MILITAR DE ABANDONO DE POSTO (ART. 195 CPM). DELITO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO. EXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do Código Penal Militar, tutela a organização da instituição militar, a qual é baseada preponderantemente na hierarquia e na disciplina. E, por se tratar de delito de mera conduta e de perigo abstrato, se consuma no momento em que o agente, sem a devida autorização do superior hierárquico, se afasta do local onde deveria permanecer, pelo que desnecessário perquirir a ocorrência de um resultado naturalístico. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como a ilicitude na conduta dos militares, a qual se enquadra no tipo penal previsto no art. 195 do CPM, a condenação dos acusados é medida que se impõe. 3. Não há falar em atipicidade por ausência do dolo de abandonar o posto de serviço quando comprovado nos autos que os réus, de forma intencional, ainda que momentaneamente, se ausentaram da área em que deveriam patrulhar e ultrapassaram os limites do Distrito Federal, sem autorização superior. 4. Apelações criminais conhecidas e não providas. O recorrente alega violação aos artigos 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 69 e 195, ambos do Código Penal Militar sustentando ser devida a absolvição diante da aplicação do princípio da consunção in casu, porquanto a conduta serviu unicamente como meio necessário à prática do crime fim, do qual o recorrente foi absolvido. Discorre acerca da proporcionalidade da pena face à culpabilidade e às circunstâncias, a fim de evitar punição isolada e desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 69 e 195, ambos do Código Penal Militar, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: DIREITO PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ABANDONO DE POSTO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAGIR A DATA ANTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (ART. 110, §1°, CP). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, mantendo a condenação por abandono de posto, conforme art. 195 do Código Penal Militar. 2. O recorrente foi condenado à pena de 3 meses de detenção, com sursis, e alegou prescrição e ausência de abandono de posto, mas apenas afastamento momentâneo. 3. O recurso especial foi admitido na origem apenas quanto à prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por abandono de posto pode ser revista sem reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Outra questão é a ocorrência de prescrição, considerando o tempo decorrido entre a consumação do delito e o recebimento da denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A análise do pedido de absolvição ou desclassificação da conduta requer reexame de provas, o que é inviável em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ. 7. A prescrição não se aplica, pois o fato ocorreu sob a vigência da Lei n. 12.234/2010, que impede o reconhecimento de termo inicial anterior à denúncia. 8. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência da 5a Turma do STJ, que veda o reexame de provas em sede de recurso especial. IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (AgRg no REsp n. 2.025.946/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002